Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019703-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELSE DE CAMPOS SILVA - CPF: 162.029.291-20 (APELANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), EDVALDO CURVO NUNES - CPF: 000.783.831-02 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (APELADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EDUARDO CARLOS GOMES DE VASCONCELLOS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAVAN - CPF: 026.504.619-00 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019703-95.2017.8.11.0041.

APELANTE:
ELSE DE CAMPOS SILVA.

APELADOS
: EDVALDO CURVO NUNES, ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO E HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA DE CATARATA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA PREVISTA NA LITERATURA MÉDICA. DISFOTOPSIA NEGATIVA. FRAGMENTO RESIDUAL DE LENTE INTRAOCULAR. AUSÊNCIA DE CULPA PROFISSIONAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO VISUAL PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de responsabilidade civil por alegado erro médico decorrente de procedimentos oftalmológicos realizados para tratamento de catarata.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as intercorrências surgidas após as cirurgias oftalmológicas evidenciam atuação negligente, imprudente ou imperita dos médicos demandados e do hospital corréu, apta a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

4.
A prova pericial concluiu que a lente intraocular implantada observou os parâmetros biométricos adequados, inexistindo evidência de erro na escolha do material utilizado.

5.
A disfotopsia negativa apresentada pela paciente constitui complicação reconhecida da cirurgia de catarata, passível de ocorrência mesmo quando o procedimento é executado de acordo com as técnicas aceitas pela ciência médica.

6.
A permanência de pequeno fragmento da alça da lente intraocular, embora tenha ocasionado processo inflamatório transitório, não foi associada pela prova técnica a conduta negligente, imprudente ou imperita dos demandados.

7.
Os depoimentos colhidos e a perícia judicial demonstram a preservação da acuidade visual da paciente, inexistindo perda funcional ou dano estético decorrente dos procedimentos realizados.

8.
Ausente prova de culpa profissional, a intercorrência cirúrgica, por si só, não autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ocorrência de complicação pós-operatória inerente à cirurgia oftalmológica não caracteriza erro médico quando ausente demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.
2.
A responsabilidade civil médica depende da comprovação de culpa profissional, não sendo suficiente a mera existência de resultado adverso ou intercorrência cirúrgica.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019703-95.2017.8.11.0041.

APELANTE:
ELSE DE CAMPOS SILVA.

APELADOS
: EDVALDO CURVO NUNES, ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO E HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELSE DE CAMPOS SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1019703-95.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
EDVALDO CURVO NUNES, ORIVALDO AMÂNCIO NUNES FILHO e HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA – EPP
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a autora que foi submetida, em setembro de 2015, a procedimento cirúrgico para correção de catarata no olho esquerdo, realizado pelo médico réu Dr. Edvaldo Curvo Nunes, ocasião em que lhe foi implantada lente intraocular.

Sustenta que, após a cirurgia, passou a apresentar dores e alterações visuais, sendo posteriormente encaminhada ao Dr. Orivaldo Amâncio Nunes Filho para realização de nova intervenção cirúrgica destinada à substituição da lente anteriormente implantada.

Afirma que, durante o segundo procedimento, realizado em dezembro de 2015, a lente intraocular foi fragmentada para sua retirada, permanecendo resíduos no interior do globo ocular, circunstância que teria ocasionado quadro inflamatório persistente, dores, lacrimejamento e comprometimento visual.

Aduz que, diante da persistência dos sintomas, procurou atendimento com outra especialista, Dra. Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, que identificou a presença de fragmento da lente intraocular e realizou terceiro procedimento cirúrgico para sua remoção.

Com fundamento nessas alegações, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.763,78, danos morais no montante de R$ 200.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 50.000,00.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, sustentando a inexistência de erro médico, negligência, imprudência ou imperícia.

Defenderam que a lente inicialmente implantada foi adequadamente escolhida com base em exame biométrico realizado por equipamento de alta precisão (IOL Master), bem como que a queixa de disfotopsia negativa constitui complicação conhecida da cirurgia de catarata, não relacionada a falha técnica.

Alegaram ainda que a fragmentação da lente para sua retirada constitui técnica amplamente aceita na literatura médica, sendo possível a permanência de pequenos fragmentos sem repercussão funcional relevante, razão pela qual pugnavam pela total improcedência dos pedidos.

Após a fase postulatória, foi reconhecida a relação de consumo entre as partes, definida a responsabilidade subjetiva dos profissionais médicos e objetiva do hospital, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial.

Realizada inicialmente perícia médica, sobreveio sentença de improcedência.

Interposto recurso de apelação pela autora, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a decisão por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da impugnação ao laudo pericial e realização de nova perícia por especialista em oftalmologia.

Em cumprimento ao acórdão, foi produzida nova prova técnica por médica especialista em oftalmologia, Dra. Juliana Linhares Fumes, cujo laudo concluiu pela adequação da lente implantada, pela correção técnica dos procedimentos realizados e pela inexistência de perda de visão ou deformidade (Id. 367408357).

Consignou, ainda, que a disfotopsia negativa constitui complicação reconhecida no pós-cirúrgico da cirurgia de catarata.

Posteriormente, foram colhidos os esclarecimentos da perita em audiência, o depoimento pessoal do réu Orivaldo Amâncio Nunes Filho e o testemunho da médica Dra. Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, responsável pelo terceiro procedimento cirúrgico realizado na autora.

Ao final da instrução, o Magistrado singular concluiu pela inexistência de prova de conduta culposa dos profissionais demandados, entendendo que a permanência de pequeno fragmento da lente no olho da autora configurou intercorrência possível do procedimento cirúrgico, sem demonstração de falha técnica apta a ensejar responsabilidade civil.

Assentou, ainda, não ter sido comprovada perda visual permanente, dano estético ou nexo causal entre os sintomas relatados e eventual atuação negligente dos réus, julgando improcedentes todos os pedidos.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Sustenta, em síntese, que a sentença conferiu valor absoluto às conclusões periciais sem proceder à necessária análise crítica da prova produzida.

Afirma existir contradição interna no laudo judicial, uma vez que a própria perita teria reconhecido a permanência de fragmento de lente intraocular causador de processo inflamatório e a necessidade de realização de terceira cirurgia corretiva.

Alega, ainda, negligência dos réus no acompanhamento pós-operatório, por não terem identificado durante vários meses fragmento que, segundo sustenta, seria visível ao exame oftalmológico de rotina.

Defende a existência de danos decorrentes do prolongado sofrimento físico e emocional experimentado durante o período em que permaneceu submetida ao quadro inflamatório, bem como a presença de nexo causal entre a conduta dos demandados e os prejuízos suportados, requerendo a reforma integral da sentença para julgamento de procedência dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, os médicos demandados e o Hospital de Olhos de Cuiabá pugnam pela manutenção da sentença.

Sustentam que a prova pericial judicial, corroborada pelos depoimentos prestados em audiência, demonstrou a adequação dos procedimentos realizados, a inexistência de erro médico, bem como a ausência de dano visual permanente ou de sequelas estéticas.

Argumentam que a permanência de pequeno fragmento da lente constituiu intercorrência cirúrgica inerente ao procedimento e que não houve demonstração dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se os procedimentos oftalmológicos realizados pelos médicos demandados caracterizaram erro médico apto a ensejar a responsabilização civil dos profissionais e do hospital corréu.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a responsabilidade dos profissionais liberais permanece subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, circunstância que impõe à autora o ônus de comprovar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, além do dano e do nexo causal.

Em matéria de responsabilidade médica, a prova pericial assume especial relevância, sobretudo quando a controvérsia envolve questões técnicas relacionadas à adequação de procedimentos cirúrgicos e à evolução clínica do paciente.

No caso concreto, a segunda perícia judicial foi realizada por médica especialista em oftalmologia, Dra. Juliana Linhares Fumes, cujas conclusões mostram-se coerentes, fundamentadas e compatíveis com o conjunto probatório produzido nos autos.

A expert concluiu que a lente intraocular implantada na primeira cirurgia correspondia corretamente aos cálculos obtidos por meio do exame biométrico realizado pelo equipamento IOL Master, reconhecido pela elevada precisão diagnóstica, afastando a alegação de utilização de lente inadequada.

A perícia igualmente esclareceu que a autora apresentou quadro de disfotopsia negativa, caracterizado pela percepção de sombra periférica após cirurgia de catarata, complicação descrita na literatura médica e passível de ocorrer mesmo na ausência de falha técnica do profissional.

Conforme consignado pela perita, trata-se de intercorrência possível em pacientes submetidos ao implante de lente intraocular, podendo, em situações persistentes, justificar a substituição da lente.

Também restou demonstrado que a técnica empregada para retirada da lente intraocular, mediante seccionamento da peça dentro do globo ocular, constitui procedimento reconhecido e recomendado em determinadas situações clínicas, justamente para evitar incisões maiores e reduzir riscos de astigmatismo pós-operatório.

A mera fragmentação da lente, portanto, não caracteriza imperícia ou inadequação técnica.

É verdade que a perícia confirmou a permanência de fragmento da alça da lente na câmara anterior do olho esquerdo da autora, circunstância que ocasionou processo inflamatório do tipo irite.

Contudo, a própria prova técnica não estabeleceu vínculo entre tal intercorrência e qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita dos demandados.

Ao contrário, consignou que a visão da paciente não foi comprometida pela ocorrência, tendo sido preservada após a retirada do fragmento.

Os esclarecimentos prestados em audiência pela médica Dra. Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, profissional responsável pela terceira intervenção cirúrgica, corroboram essa conclusão.

Segundo seu depoimento, a cirurgia anteriormente realizada foi tecnicamente correta, tendo sido identificado apenas pequeno fragmento localizado na íris, associado a discreto processo inflamatório.

A testemunha esclareceu ainda que a autora apresentava acuidade visual de 100%, que o fragmento foi removido e que este poderia não estar visível por ocasião das consultas realizadas pelos médicos demandados, em razão de sua reduzida dimensão e da possibilidade de deslocamento ao longo do tempo.

A testemunha foi categórica ao afirmar que a autora possuía visão integral quando a examinou, inexistindo perda visual decorrente dos procedimentos anteriormente realizados.

Referiu, ainda, que o quadro clínico compreendia queixas de sensação de corpo estranho e inflamação discreta, circunstâncias posteriormente resolvidas com a retirada do fragmento.

Esses esclarecimentos assumem particular relevância porque emanam justamente da profissional indicada pela própria autora para demonstrar a alegada falha médica.

Todavia, seu relato acabou por confirmar a adequação técnica dos procedimentos anteriormente executados e a inexistência de dano visual permanente.

Não procede a alegação recursal de que a existência do fragmento, por si só, seria suficiente para caracterizar erro médico.

O sistema de responsabilidade civil não se contenta com a demonstração do resultado adverso ou da intercorrência cirúrgica. Exige-se a comprovação de culpa profissional, o que não ocorreu no presente caso.

A medicina constitui obrigação de meio, não de resultado.

Ao médico incumbe empregar técnica adequada, diligência e cautela compatíveis com o estado da ciência, não sendo possível responsabilizá-lo por toda e qualquer complicação surgida durante ou após o tratamento.

Embora seja inegável que a autora tenha experimentado desconforto, preocupação e necessidade de submissão a procedimentos subsequentes, a prova produzida não permite concluir que tais circunstâncias decorreram de atuação culposa dos demandados.

Ao revés, o conjunto probatório demonstra que a paciente apresentou complicação conhecida da cirurgia de catarata, posteriormente tratada mediante procedimentos tecnicamente indicados.

Também não há comprovação de dano estético ou perda visual permanente.

A perícia judicial concluiu expressamente que a autora apresentava acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos, correspondente à visão normal, inexistindo deformidade estética relacionada aos procedimentos realizados.

Nessa perspectiva, ausente a demonstração de conduta culposa dos médicos, bem como inexistindo prova de falha imputável ao hospital corréu, não se encontram presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil.

A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras que disciplinam a responsabilidade médica, não havendo fundamento para sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foi fixado em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026